Tribunal: CARF
Processo: 10120.721398/2020-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.721398/2020-61
ACÓRDÃO
1202-002.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
REAL EXPRESSO LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DOCUMENTOS JUNTADOS APÓS A INDICAÇÃO DO PROCESSO PARA PAUTA
DE JULGAMENTO.
Por mais que o processo administrativo tributário seja norteado pelo
princípio da verdade material e formalismo moderado e por mais que se
admita, em grau de excepcionalidade, a flexibilização da norma prevista no
art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, novos documentos devem ser
juntados aos autos com tempo hábil para análise pelos integrantes da
Turma Julgadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, conhecer dos embargos
de declaração sem efeitos infringentes para que a fundamentação quanto ao não conhecimento
do parecer juntado às fls. 10553/10892 passe a integrar o acórdão embargado. Vencida as
Conselheiras Andrea Viana Arrais Egypto e Liana Carine Fermandes de Queiróz que votaram pela
apreciação daquele documento.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente
Fl. 10949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721398/2020-61
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Andrea Viana Arrais Egypto
(substituto[a] integral), Liana Carine Fernandes de Queiroz, Leonardo de Andrade Couto
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de recurso
voluntário no 1202-001.507, julgado em 11 de dezembro de 2024. Em síntese, a Embargante
alegou que o acórdão embargado estaria maculado por vícios de omissão e contradição.
O despacho de admissibilidade de fls. 10941-10947 proferido pelo Dd. Presidente
desta Turma admitiu os embargos de declaração, apenas na parte na qual aponta vício de omissão
quanto à análise de parecer juntado pela Recorrente.
Quanto a essa parte, consta da peça de embargos que:
DAS OMISSÕES DO ACORDÃO EMBARGADO – SEGUNDA OMISSÃO:
(...)
De igual modo, o v. acórdão incorreu em uma segunda omissão ao não analisar o
laudo apresentado pela Embargante, o qual, de maneira bem simples e didática,
demonstrou que nenhuma das movimentações financeiras e contábeis realizadas
pelo contribuinte gerou a diferença entre o valor de mercado e o custo de
aquisição afetou o resultado da empresa (seja contábil ou fiscal), sendo as baixas
contabilizadas unicamente em contas patrimoniais (baixa do Ativo e baixa da
conta de Patrimônio Líquido, Ajuste de Avaliação Patrimonial.
Caso o referido laudo tivesse sido analisado, certamente teria sido comprovado a
inexistência de base tributável a justificar a manutenção do auto de infração em
discussão.
Ante todo o exposto, em razão de tais fatos, devem ser acolhidos os presentes
embargos de declaração para que sejam sanadas as referidas omissões
analisando-se a não aplicação da multa no presente caso, bem como o laudo
apresentado pela Embargante.
O despacho de admissibilidade reconheceu o vício de omissão apontado pela
Embargante, nos seguintes termos.
7. No que se refere ao segundo item — “DAS OMISSÕES DO ACORDÃO
EMBARGADO – SEGUNDA OMISSÃO” —, verifica-se que o mencionado laudo
apresentado pela Embargante (PARECER - GEAM CONSULTORIA TRIBUTÁRIA), foi
Fl. 10950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721398/2020-61
3
juntado aos autos no dia 9 de dezembro de 2024, um sábado (e-fls. 10.546), dois
dias antes, portanto, da sessão de julgamento em que se decidiu o Recurso
Voluntário interposto (11 de dezembro de 2024). Por esse motivo, portanto, não
foi referenciado pela decisão embargada.
8. Procede a omissão apontada.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos nos exatos termos do despacho
de admissibilidade, ou seja, na parte em que apontam para vício de omissão incorrido no acórdão
embargado, diante de ausência de manifestação sobre o parecer juntado pela Recorrente às fls.
10548 a 10550.
Em consequência disso, esta Turma deve debater sobre o conhecimento do parecer
juntado pela Recorrente e, em seguida, debater se as conclusões expostas no parecer podem ou
não infirmar o fato jurídico tributário descrito pela Fiscalização.
Antes de avançar no exame desses fatos, cabe uma breve introdução sobre a
questão fática e jurídica em debate nos autos do presente processo.
Com o advento da Lei no 11.638/2007, o Brasil passou a adotar os padrões
internacionais de contabilidade (IFRS). Posteriormente, a Medida Provisória no 449/2008,
convertida na Lei no 11.941/2009 criou o Regime Tributário de Transição, que tornou-se
obrigatório a partir do ano-calendário de 2010 até a entrada em vigor da Lei no 12.973/2014, que
extinguiu o RTT e disciplinou os efeitos tributários dos novos métodos e critérios contábeis.
Dentre as alterações promovidas com a adoção dos padrões internacionais de
contabilidade, destaca-se a avaliação a valor justo, disciplinada pelo art. 63 e seguintes da Lei no
12.973/2014.
É esse o contexto que envolve a edição do art. 66, da Lei no 12.973/2014, que prevê
a adição na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL em janeiro de 2015 da
quantia relativa à diferença positiva entre o valor de ativo mensurado de acordo com as
disposições da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e o valor mensurado pelos métodos e
critérios vigentes em 31 de dezembro de 2007.
Mas não é só, a mesma norma estabeleceu que a adição não seria devida caso o
contribuinte evidenciasse essa diferença em subconta do ativo, hipótese na qual a adição
ocorreria à medida de sua realização, inclusive mediante depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa.
Fl. 10951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721398/2020-61
4
A criação de subcontas serve, portanto, para demonstrar a parcela do custo de
aquisição original e a parcela acrescida por ajuste de avaliação, permitindo a identificação da
diferença a que se refere o art. 66 da Lei no 12.973/2014, que deve ser adicionada quando da
realização do ativo, via depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa.
De acordo com o referido parecer, quando a empresa baixava o valor, seja por
alienação ou por qualquer outro critério de realização, ela não baixava a parcela realizada no
resultado do exercício, baixava o ativo e o patrimônio líquido na conta de valor patrimonial.
Em caso de conhecimento do referido parecer, entendo que o encaminhamento
mais adequado seria a conversão do julgamento em diligência, com o retorno dos autos à Unidade
de Origem para confirmação das informações e conclusões contidas no referido documento,
principalmente com relação ao impacto da realização dos ativos no resultado da Embargante ao
longo dos anos, mesmo após a lavratura dos autos de infração.
Ocorre que, antes de se debater eventual proposta de diligência, deve-se discutir o
conhecimento do parecer apresentado pela Recorrente.
Esta Turma já debateu o tema da preclusão para juntada de novas provas em
diversas situações. Considerando de um colegiado, é esperada a pluralidade de ideias, sendo
diversos os posicionamentos já externados em debates anteriores.
Para ilustrar os diferentes entendimentos sobre o tema, há quem entenda que a
juntada de prova documental deve ocorrer:
(i)
quando da apresentação da impugnação, sob pena de reclusão;
(ii)
no máximo, até a interposição do recurso voluntário, conciliando-se aqui os
princípios da verdade material, formalismo moderado e, ao mesmo tempo,
privilegiando o princípio da paridade de armas, considerando que as normas
que regem o processo administrativo fiscal facultam a apresentação de
contrarrazões pela Procuradoria da Fazenda Nacional; ou
(iii)
a qualquer tempo.

Apesar da pluralidade de ideias ser desejável no âmbito de órgãos colegiados, a
formação de um consenso sobre tema tão corriqueiro também se faz necessária para o bom
andamento dos trabalhos. Dessa forma, conciliando os mais diversos entendimentos já
manifestados por seus integrantes, esta Turma vem formando entendimento no sentido de que
deve ser admitida a juntada de novos documentos – quando esses documentos não se referirem à
matéria preclusa, ou seja, matéria que não foi expressamente contestada em sede de impugnação
- até o momento da indicação do processo para a pauta de julgamento, quando o Conselheiro
relator deve depositar minuta do acórdão com ementa, relatório e voto no sistema informatizado
a que se refere o art. 90, § 1o do RICARF.
Fl. 10952
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.382 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.721398/2020-61
5
Conforme evidencia o Termo de Solicitação de Juntada de fls. 10546, o referido
parecer foi juntado aos autos do presente processo em 9 de dezembro de 2024 (segunda-feira), às
19h25 ou seja, algumas horas antes do início da reunião de julgamento realizada no período de
10/12/2024 a 12/12/2024 e há menos de 48 do início da sessão de julgamento na qual se analisou
o recurso voluntário, realizada aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e
quatro, às nove horas.
Dessa forma, considerando que os embargos foram admitidos, especialmente, para
que esta Turma se pronuncie sobre o parecer, curvo-me ao entendimento mencionado linhas
acima quanto ao não conhecimento de documentos apresentados após a indicação do processo
para a pauta de julgamento, razão pela qual os embargos devem ser acolhidos para que seja
sanada a omissão apontada, fazendo constar do acórdão de recurso voluntário o não
conhecimento do referido parecer.
1
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para que a fundamentação quanto ao não conhecimento do parecer juntado às fls.
10553-10892 passe a integrar o acórdão embargado.

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 10953
DF CARF MF
Original